Tribunal: TJSP
Processo: 1001247-37.2019.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE REPETICAO DE INDEBITO C.C. INDENIZACAO POR DANOS MORAIS - Reserva de margem consignável - Sentença de improcedência – Recurso do autor - CERCEAMENTO DE DEFESA - Na~o ocorre^ncia - Desnecessidade de produc ̧a~o de outras provas, inu ́teis ao desate do liti ́gio – Possibilidade de julgamento antecipado do me ́rito – Alegação de não contratação do cartão de credito, mas sim de empréstimo

Ementa:
AÇÃO DE REPETICAO DE INDEBITO C.C. INDENIZACAO POR DANOS MORAIS - Reserva de margem consignável - Sentença de improcedência – Recurso do autor - CERCEAMENTO DE DEFESA - Na~o ocorre^ncia - Desnecessidade de produc ̧a~o de outras provas, inu ́teis ao desate do liti ́gio – Possibilidade de julgamento antecipado do me ́rito – Alegação de não contratação do cartão de credito, mas sim de empréstimo consignado - Pedido de indenização por danos materiais e morais - Impossibilidade – Contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente assinada pelo autor - Permissão do art. 6o da Lei 10.820/03, segundo o qual os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do regime geral da previdência social poderão autorizar o instituto nacional do seguro social INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o desta lei, bem como autorizar de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenham, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimo, financiamentos e operações de arrendamentos mercantis por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS (redação dada pela lei no 10.953, de 2014) - Inexistência de ilícito - Danos materiais e morais não configurados – Valores disponibilizados – Informações constantes da avença – Regularidade da transação - Observa-se a possibilidade do autor requerer diretamente junto ao banco o cancelamento do cartão de crédito (plástico), nos termos do artigo 17 da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 - Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015, observadas as benesses da gratuidade da justiça - Sentença mantida - Recurso não provido, com observação.